Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 §1o CP). DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3°, CP). INVIABILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME ABERTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria apontam para a conduta prevista no §1o do art. 180 do CP. No crime de receptação, se a res é apreendida em poder do réu, cabe a ele comprovar que não sabia da origem ilícita do bem.
2. Incabível a desclassificação do crime descrito no caput do art. 180 do CP para o delito de receptação culposa, posto que a conduta imputada ao apelante subsume-se ao crime pelo qual foi condenado, uma vez que recebeu e expôs à venda a coisa subtraída de terceiro.
3. Fixada a pena no mínimo legal, a ser cumprida no regime aberto, nenhuma modificação no édito condenatório.
4. Recurso conhecido e improvido.